Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017161-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (AGRAVANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODÉLCIO PANNEBECKER (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE À CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO CONTRA O RESPECTIVO ESPÓLIO OU OS HERDEIRO -. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário (AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.9.18).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017161-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESPÓLIO DE ODÉLCIO PANNEBECKER

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Espólio de Odélcio Pannebecker
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 3677-75.2009.8.11.0055 – código 113510, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito.

Em síntese, aduz a ocorrência de prescrição, porquanto o crédito tributário possui data de vencimento entre 1o-8-1999 a 1o-12-1999 e a ação foi ajuizada em 7-5-2009, após o transcurso do prazo legal previsto no artigo 174 do CTN.

Alega, também, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inércia da parte em impulsionar os atos do processuais, visto que nem sequer houve a citação válida do inventariante, mas, sim, a manifestação espontânea do espólio, em 11-3-2016.

Por fim, sustenta sua ilegitimidade passiva, porquanto a execução fiscal foi proposta contra devedor já falecido.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão da tutela recursal para que seja determinado o andamento da execução fiscal de origem e, no mérito, o provimento do recurso com a extinção do feito.

A liminar foi deferida (Id. 24563958).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 27948963).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Espólio de Odélcio Pannebecker
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 3677-75.2009.8.11.0055 – código 113510, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor de Odélcio Pannebecker, a Ação de Execução Fiscal retro mencionada,
em 5-5-2009,
objetivando o recebimento do valor de R$ 1.200.006,77 (um milhão, duzentos mil e seis reais e setenta e sete centavos), referente a uso indevido de crédito fiscal, representado pela CDA no 2009728.

O despacho de citação foi proferido em 14-5-2009 e a carta de citação foi expedida, contudo o AR retornou em 11-10-2013, com a informação: Não existe o nr. (Id. 23480987 – pág 8).

Posteriormente, em
11-3-2016
, o AR de citação retornou com a assinatura de: Odelito Pannebecker, filho do Executado (Id. 23480987 - Pág. 17) e, ao apresentar exceção de pré-executividade, acostou a certidão de óbito do devedor, que este faleceu em
17-7-2013
, consoante certidão de óbito de Id. 23480990 - Pág. 14.

Imperioso ressaltar que, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, o falecimento do devedor
antes
da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva
ad causam
da demanda, que, não pode ser redirecionada ao espólio.

Transcrevo precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.
Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014). [Destaquei]

A corroborar, está o entendimento consolidado no verbete no 392 da Súmula do STJ:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - ESPÓLIO. INVIABILIDADE - APELO DESPROVIDO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00133996120108110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/3/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 3/4/2018). [Destaquei]

E demais Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO CONTRA O RESPECTIVO ESPÓLIO OU OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
'.

(AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.9.18)".

(AC n. 0028400-91.2005.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 26-3-2019).

(TJ-SC - AC: 00291468020108240038 Joinville 0029146-80.2010.8.24.0038, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 24/4/2020, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Desse modo, considerando que o Executado faleceu antes da citação no feito executivo, resta ausente uma das suas condições de existência da demanda, implicando em sua extinção, resta demonstr
ada probabilidade do seu direito, autorizando o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar extinta a execução fiscal de origem, diante da ausência das condições da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020